Tribunal: TJES
Processo: 5004959-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004959-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: PAULO ROBERTO CAPOBIANGO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede cumprimento de sentença proferida em ação coletiva convertida em liquidação imprópria, indeferiu as teses arguidas pelo Banco do Brasil, quais sejam: prejudicial de prescrição, preliminar de ilegitimidade ativa e a incompetência territorial.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a ocorrência da prescrição quinquenal para o exercício da execução individual que teria ocorrido em 27/10/2014, porquanto a demanda executiva foi apresentada 05/4/2016. Aduz acerca do “
não cabimento do protesto interruptivo: ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo
”. Alega ainda a ilegitimidade ativa da parte agravada, em virtude da não associação ao IDEC, tampouco que residia ou possuía conta poupança na circunscrição judiciária do Distrito Federal.

Decisão proferida com o id 1748513, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado (id 1754661), suscitando preliminar de não cabimento do recurso, no mérito, pela incolumidade da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1848198).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal – Suscitada pelo Agravado

Não Cabimento do Agravo de Instrumento

Inicialmente, destaco que não vinga a preliminar recursal eriçada pelo agravado, a pretexto do não cabimento do agravo de instrumento.

Isso porque, não fosse suficiente o fato de que a decisão recorrida versa sobre prejudicial de mérito de prescrição, ilegitimidade ativa e incompetência territorial, foi prolatada em sede cumprimento de sentença convertido em liquidação de sentença imprópria.

Logo, a questão está enquadrada nos casos de cabimento do recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o inciso II (
mérito do processo
), do art. 1.015, do CPC, bem como o parágrafo único do mesmo dispositivo legal o qual prescreve que
“
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença
ou de
cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.
”

Assim,
rejeito
a preliminar recursal eriçada pelo agravado.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, as teses recursais colidem com a jurisprudência dos tribunais superiores, da qual este egrégio TJES não discrepa.

Afinal, ao contrário da insurgência do agravante acerca da ilegitimidade ativa do agravado em virtude da ostentar a qualidade de associado do IDEC, este egrégio TJES tem reafirmado a orientação do STJ no sentido que “[...]
Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014) mas é necessária a liquidação da sentença para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. (AgInt no REsp 1593751/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09-08-2016, DJe 16-08-2016).
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052140011082, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Além disso, o agravante ainda desconsidera que prevalece o entendimento de que o consumidor que é o poupador beneficiário da demanda coletiva pode ajuizar a liquidação e execução individual no seu próprio domicílio.

Confira-se:

“
[...]
Os poupadores na caderneta de poupança podem iniciar o cumprimento de sentença no domicílio onde residem, inexistindo qualquer determinação de que seja realizado no Juízo onde tramitou o feito coletivo
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006750, Relator DES: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE OU FORO DO JUÍZO QUE SENTENCIOU O FEITO NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 98, § 2º, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 475-P DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRERROGATIVA PROCESSUAL. ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. [...]
II -
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.
III - Embora não se possa obrigar ao beneficiário da sentença coletiva proceder à execução individual no juízo prolator da sentença coletiva, sendo sua prerrogativa fazê-lo no foro do próprio domicílio, não existe óbice a que opte pelo juízo onde tramitou o processo de conhecimento, observando a regra do art. 575, II, do Código de Processo Civil de 1973.
IV - Recurso Especial improvido.
(REsp 1634328/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

De igual modo, não subsiste a irresignação do agravante calcada na ocorrência da prescrição quinquenal para o exercício da execução individual que, segundo entende, teria ocorrido em 27/10/2014.

Isso porque, sobre o tema, a jurisprudência está sedimentada no posicionamento de que “[...]
Não há que se falar em prescrição, por ter sido ajuizada, perante a 12ª Vara Cível do Distrito Federal/DF, medida cautelar de protesto pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil S/A, com o escopo de interromper o prazo prescricional (CC, art. 202, inciso II), conforme admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento, 024179008800, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Aliás, o STJ também já havia assentado a orientação de que “[...] 2.
O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional, que visa a garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados pela conduta de instituição financeira. Precedentes
.[...]” (AgInt no REsp 1789034/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Posta assim a questão, no caso vertente, a demanda executiva foi apresentada 05/4/2016. Contudo, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado na data de 27/10/2009 o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 27/10/2004, sabe-se que o Ministério Público do Distrito Federal propôs ação cautelar de protesto perante o juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/9/2014, interrompendo o prazo prescricional (CC, II, do art. 202), de modo que não está prescrita a execução individual ajuizada em 05/4/2016.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA COMPETÊNCIA PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É indevida a suspensão do feito em razão da decisão proferida nos autos do REsp nº 1.438.263/SP, que havia afetado o aludido recurso para julgamento na forma do art. 543-C do CPC/1973, pois a mesma não mais subiste, tendo o recurso sido julgado prejudicado.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1391198/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC, que tratou especificamente da competência para processar e julgar os pedidos individuais de cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva tombada sob nº 1998.01.1.016798-9, consolidou o entendimento de que é competente o foro do domicílio do poupador para processar e julgar a execução individual do referido título executivo, pois os efeitos da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decido.

3. Os poupadores, assim como seus sucessores, possuem legitimidade para ajuizar a ação de execução independentemente de serem ou não associados ao IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor.

4. É de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil pública, contado a partir do trânsito em julgado.

5. Considerando que a ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público perante a 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/09/2014, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, interrompeu a contagem do prazo prescricional neste caso, na forma como prevê o art. 202, II, do Código Civil, não está prescrita a pretensão deduzida na ação ajuizada pela agravada em 16/03/2017.

6. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores.

7. Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, em procedimento de liquidação de sentença, comprovar sua condição de poupador, a existência e a extensão de seu crédito.

8. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000181, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão.

2. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Precedente do C. STJ.

3. O prazo prescricional restou efetivamente interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto n.º 2014.01.1.148561-3, afastando a prescrição no caso concreto. Precedentes do C. STJ e TJES.
[...]”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator DES: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO CÍVEL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 612.043 (TEMA Nº 499). LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO EXTRAÍDA DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1391198/RS (STJ). AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO PELO MPDFT. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET EM CONSONÂNCIA DO O ENUNCIADO SUMULAR Nº 601 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Apesar da Suprema Corte, quando do exame do Tema nº 499 ( RE nº 612.043), submetido ao regime de Repercussão Geral, ter consolidado a orientação de que os beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial, ressalvou que tal orientação somente se aplica na hipótese em que as associações atuarem como representante processual dos seus filiados, não englobando, em contrapartida, quanto atuar em sua legitimação extraordinária, na condição de substituta processual. Sendo certo que na oportunidade da ação civil pública cuja sentença aparelha a demanda de origem, o IDEC se valeu da legitimação extraordinária assegurada aos substitutos processuais mencionados no art. 5º, V da Lei nº 7.347/85, de sorte a afastar, portanto, a aplicação do precedente vinculando citado.

II. Além disso, o c. STJ, em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, consolidou a orientação de que a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS), de modo a afastar a alegada ilegitimidade ativa ad causam do agravado, e a pretensa vinculação territorial da sentença executada ao município de Brasília/DF.

III. Considerando que o MPDFT, antes de ultrapassado o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9 , ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil SA, deflagrou a ação cautelar de protesto interruptivo perante o juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/ DF buscando descontinuar a fluência do prazo prescricional para os poupadores brasileiros, ou seus sucessores, a fim de que promovam a liquidação/ execução da sentença, deve ser afastada a alegada prescrição da pretensão autoral, notadamente porque inequívoca a legitimidade do Parquet para tal desiderato, em consonância com a Sumula nº 601 do STJ.

IV. Noutro giro, sabendo que a Jurisprudência do c. STJ possui posição firmada no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, revela-se necessária a prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente à parte exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação civil pública. Logo, em homenagem aos princípios da economia, de celeridade processual, da primazia do julgamento do mérito, e do aproveitamento dos atos processuais, deve ser franqueada a possibilidade de emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, notadamente por conta da ausência de prejuízo para as partes.

V. recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179001231, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo em vista que o agravo de instrumento se volta contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença convertido em liquidação de sentença imprópria, bem de se ver que atende ao requisito do cabimento, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Preliminar recursal rejeitada.

2. A iterativa jurisprudência reafirma a orientação do STJ no sentido de que os poupadores têm legitimidade ativa para o ajuizamento de execução individual sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS), independentemente de serem ou não associados do IDEC.

3. Além disso, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário.

4. Embora a ação coletiva tenha transitado em julgado na data de 27/10/2009 o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 27/10/2004, sabe-se que o MPDFT propôs ação cautelar de protesto perante o juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/9/2014, interrompendo o prazo prescricional (CC, II, do art. 202), de modo que, no caso, não está prescrita a execução individual ajuizada em 05/4/2016.

5. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar recursal e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.